Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704672-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Weligton Luiz Moraes Embargados: Etelmino Alfredo Pedrosa Quid Novi Comunicacao Ltda S/S - EPP D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Weligton Luiz Moraes contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante (Id. 35210820). De acordo com o disposto nos artigos 186, caput, e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator